Tribunal: TJES
Processo: 5010052-97.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRAZO PARA PREPARAÇÃO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada pelo requerentte, condenado pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II (duas vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O revisionando sustenta: (i) nulidade por ausência de intimação válida para a sessão do Tribunal do Júri; (ii) cerceamento de defesa diante da nomeação de defensor dativo sem prévia comunicação; e (iii) nulidade pela suposta insuficiência de tempo concedido à defensora dativa para preparação do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de intimação pessoal do réu para a sessão do Júri configura nulidade;
(ii) verificar se houve cerceamento de defesa na substituição do advogado constituído por defensor dativo; e
(iii) apurar se o prazo concedido à defensora dativa foi insuficiente, violando a plenitude de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de intimação pessoal não gera nulidade quando o réu não mantém seu endereço atualizado nos autos.
Nos termos do art. 367 do CPP, é ônus do acusado comunicar eventual mudança de residência ao juízo. O revisionando informou novo endereço em audiência de 2010, sendo regularmente intimado da pronúncia nesse local, e, posteriormente, deixou de atualizar os dados. A intimação por edital foi válida, não havendo violação de direitos processuais.

5. Não há cerceamento de defesa na nomeação de defensor dativo quando o patrono constituído permanece inerte por longo período e o acusado não pode ser localizado.
Verificada a inatividade do advogado por mais de 13 anos e a impossibilidade de intimação pessoal do réu, a nomeação de defensora dativa atendeu aos arts. 261 e 263 do CPP, assegurando-lhe assistência técnica obrigatória.

6. A nomeação da defensora dativa observou o prazo legal.
A defensora foi nomeada em 28/01/2025, aceitou o munus em 30/01/2025 e o julgamento ocorreu em 10/02/2025, totalizando 11 dias, prazo superior ao mínimo de 10 dias previsto no art. 456, § 2º, do CPP (aplicado por analogia).

7. Incide o art. 565 do CPP, que impede a alegação de nulidade por quem lhe deu causa. A omissão do réu em atualizar o endereço e a inércia prolongada de seu advogado constituído contribuíram para as situações ora questionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A falta de intimação pessoal do réu não acarreta nulidade quando ele deixa de atualizar seu endereço processual.

2. A nomeação de defensor dativo é válida quando o advogado constituído permanece inerte e o acusado não é encontrado.

3. O prazo mínimo de 10 dias entre a nomeação e o julgamento é suficiente para garantir a plenitude de defesa, nos termos do art. 456, § 2º, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 261, 263, 367, 456, § 2º, e 565; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0009541-37.2014.8.08.0012, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 25.06.2024; TJPE, HC Criminal nº 0020966-33.2022.8.17.9000, Rel. Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio, j. 07.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010052-97.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RUBENS MATIAS DOS SANTOS PASSOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRAZO PARA PREPARAÇÃO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada pelo requerentte, condenado pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II (duas vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O revisionando sustenta: (i) nulidade por ausência de intimação válida para a sessão do Tribunal do Júri; (ii) cerceamento de defesa diante da nomeação de defensor dativo sem prévia comunicação; e (iii) nulidade pela suposta insuficiência de tempo concedido à defensora dativa para preparação do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de intimação pessoal do réu para a sessão do Júri configura nulidade;
(ii) verificar se houve cerceamento de defesa na substituição do advogado constituído por defensor dativo; e
(iii) apurar se o prazo concedido à defensora dativa foi insuficiente, violando a plenitude de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de intimação pessoal não gera nulidade quando o réu não mantém seu endereço atualizado nos autos.
Nos termos do art. 367 do CPP, é ônus do acusado comunicar eventual mudança de residência ao juízo. O revisionando informou novo endereço em audiência de 2010, sendo regularmente intimado da pronúncia nesse local, e, posteriormente, deixou de atualizar os dados. A intimação por edital foi válida, não havendo violação de direitos processuais.

5. Não há cerceamento de defesa na nomeação de defensor dativo quando o patrono constituído permanece inerte por longo período e o acusado não pode ser localizado.
Verificada a inatividade do advogado por mais de 13 anos e a impossibilidade de intimação pessoal do réu, a nomeação de defensora dativa atendeu aos arts. 261 e 263 do CPP, assegurando-lhe assistência técnica obrigatória.

6. A nomeação da defensora dativa observou o prazo legal.
A defensora foi nomeada em 28/01/2025, aceitou o munus em 30/01/2025 e o julgamento ocorreu em 10/02/2025, totalizando 11 dias, prazo superior ao mínimo de 10 dias previsto no art. 456, § 2º, do CPP (aplicado por analogia).

7. Incide o art. 565 do CPP, que impede a alegação de nulidade por quem lhe deu causa. A omissão do réu em atualizar o endereço e a inércia prolongada de seu advogado constituído contribuíram para as situações ora questionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A falta de intimação pessoal do réu não acarreta nulidade quando ele deixa de atualizar seu endereço processual.

2. A nomeação de defensor dativo é válida quando o advogado constituído permanece inerte e o acusado não é encontrado.

3. O prazo mínimo de 10 dias entre a nomeação e o julgamento é suficiente para garantir a plenitude de defesa, nos termos do art. 456, § 2º, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 261, 263, 367, 456, § 2º, e 565; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0009541-37.2014.8.08.0012, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 25.06.2024; TJPE, HC Criminal nº 0020966-33.2022.8.17.9000, Rel. Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio, j. 07.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
RUBENS MATIAS DOS SANTOS PASSOS,
em razão da condenação nos autos da ação penal de nº 0002935-92.2008.8.08.0047, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

O requerente aduz (1) a existência de nulidade em razão da ausência de intimação do requerente para a sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri, e (2) nulidade por cerceamento de defesa na designação de defensor dativo, e (3) nulidade por ausência de tempo hábil para que a defensora dativa pudesse fazer a análise do processo.

Decisão (ID 14630847) deferindo o benefício de gratuidade da justiça.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer (ID 16149166) opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
RUBENS MATIAS DOS SANTOS PASSOS,
em razão da condenação nos autos da ação penal de nº 0002935-92.2008.8.08.0047, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

O requerente aduz (1) a existência de nulidade em razão da ausência de intimação do requerente para a sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri, e (2) nulidade por cerceamento de defesa na designação de defensor dativo, e (3) nulidade por ausência de tempo hábil para que a defensora dativa pudesse fazer a análise do processo.

Decisão (ID 14630847) deferindo o benefício de gratuidade da justiça.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer (ID 16149166) opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

O feito se encontra maduro para julgamento, consta da presente ação a certidão de trânsito em julgado e o advogado do requerente possui instrumento procuratório nos autos, consoante consta do ID 14450018.

Consoante a denúncia:

“(...) na madrugada do dia 14 de maio de 2008, pouco depois da meia-noite, Os policiais militares Sabadini, Sousa, Barbosa e Renato, do Grupo de Apoio Operacional - GAO, lotados na 5a Companhia Independente da Policia Militar, estavam realizando um preventivo no bairro Aviacao, nesta comarca e observaram algumas pessoas conversando na rua, em atitude suspeita, quando determinaram ao grupo que colocassem as maõs na parede para que pudessem ser revistados, momento em que a acusado Roberto, afirmando que não era "bandido" e que por isso, nao colocaria as mäos no muro, desobedeceu a ordem policial.

Consta, também, que visando realizar a revista, o policial militar Sabadini segurou o acusado Roberto, quando este, opôs-se a execucao do ato e desferiu-Ihe urn golpe no rosto, fazendo corn que o ato nao se realizasse.

Visando repelir a agressao, o policial militar passou a lutar corn o indiciado Roberto, sendo auxiliado pelo policial militar Souza; sendo que, no mornento em que o Policial Militar Renato encarninhava-se para auxiliá-los o acusado Rubens, rapidamente, pegou a pistola .40, que estava no coidre do cotete daquele e, corn a intencao de ceifar a vida dos policiais militares, passou a efetuar disparos em direcao daqueles, vindo a atingir a coxa direita do Policial Militar Barbosa e a regiao glutea do policial militar Renato, bem corno o colete que vestiam, naquele a regiao do abdomem e neste a regiao do ombro.

Consta, por fim, que o indiciado Rubens somente não consumou o delito por que os policiais militares estavam com coletes a prova de bala e por que os dernais disparos não atingiram Orgão vital”.

Pelos fatos narrados o revisionando foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal , à pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente revisão criminal e passo a analsiar as teses defensivas.

1 - Nulidade por ausência de intimação válida do réu:

Inicialmente, a defesa alega que o requerente não foi devidamente intimado para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, apesar de ter informado em audiência anterior sua mudança para a localidade de Barra Seca, inclusive juntando comprovante de residência, as tentativas de intimação pessoal foram direcionadas a endereço diverso e desatualizado, culminando em intimação por edital inválida.

Compulsando os autos originários, verifico que, de fato, em audiências realizadas em 2009, houve certidões do Oficial de Justiça indicando a mudança do réu para Barra Seca.

Contudo, na audiência de interrogatório realizada posteriormente, em 10 de agosto de 2010, o próprio Revisionando, comparecendo espontaneamente acompanhado de seu defensor constituído, informou como seu novo endereço a Rua Vinte e Quatro, nº 35, Cohab II, Conceição da Barra/ES.

Este foi o endereço utilizado para intimá-lo da sentença de pronúncia, diligência que se concretizou com sucesso.

Após a pronúncia, o processo permaneceu paralisado por longo período, com redesignações sucessivas do júri por questões de pauta do juízo.

Quando finalmente designada a sessão para 10 de fevereiro de 2025, o mandado e o edital foram expedidos para o último endereço formalmente comunicado pelo réu nos autos, qual seja, o de Conceição da Barra/ES. A tentativa de intimação pessoal nesse endereço restou infrutífera.

Diante disso, procedeu-se à intimação por edital e, posteriormente, à nomeação de defensora dativa.

Nesse contexto, não vislumbro a nulidade apontada. O
artigo 367 do Código de Processo Penal
estabelece que "
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
".

Dessa forma, constitui ônus processual do acusado manter seu endereço atualizado nos autos. A alegação defensiva de que o réu teria informado endereço em Barra Seca em momento anterior (2009) não invalida a intimação no endereço posteriormente fornecido pelo próprio réu em juízo (2010).

A jurisprudência deste Colegiado é no mesmo sentido, “
É dever do acusado, em caso de mudança de residência, comunicar o novo endereço ao juízo, nos termos do art. 367, do CPP . Desse modo, quando o agente mudar de endereço sem informar sua nova residência nos autos, o processo seguirá sem sua presença, decretando-se, assim, sua revelia. In casu, após inúmeras e infrutíferas tentativas de localizar o acusado para que fosse intimado da audiência de instrução e julgamento, o feito prosseguiu sem sua presença, nos termos do mencionado artigo, não havendo nenhuma nulidade a ser sanada
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00095413720148080012, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal; Publicado em 25/06/2024).

Ademais, incide na hipótese o artigo 565 do Código de Processo Penal, que veda a arguição de nulidade pela parte que lhe deu causa. Ao deixar de atualizar seu endereço por tão longo período, o Revisionando concorreu para a impossibilidade de sua intimação pessoal.

Portanto, rejeito a tese de nulidade por ausência de intimação válida do requerente.

2 - Nulidade por cerceamento de defesa:

Na sequência, a defesa aduz que seu advogado constituído, Dr. José Geraldo de Andrade, jamais renunciou ou teve seus poderes revogados, mas foi indevidamente afastado do processo com base em certidão do Oficial de Justiça que informava, sem comprovação e sem prévia oitiva, que ele não mais atuaria no Júri em razão da idade.

Compulsando os autos, verifiquei que a última manifestação do referido causídico nos autos ocorreu em abril de 2011, na fase do artigo 422 do CPP, quando nada requereu.

Após essa data, e diante da longa paralisação do feito, sobreveio a certidão do Oficial de Justiça, em novembro de 2024, informando que o referido causídico não mais atuava no Tribunal do Júri em razão da idade.

Embora a forma como se deu a certificação possa ser questionada, o fato é que o patrono original estava, na prática, ausente do processo por mais de 13 anos. Diante da inércia prolongada e da informação sobre sua aparente inatividade na seara do Júri, o magistrado determinou a intimação pessoal do réu para constituir novo advogado. Essa providência visava, justamente, garantir o direito do acusado à escolha de seu defensor.

Contudo, como já analisado, a intimação do réu restou frustrada por sua própria desídia em manter o endereço atualizado.

Diante da impossibilidade de localização do acusado para que exercesse seu direito de escolha, e considerando a proximidade da sessão de julgamento, a nomeação de defensor dativo foi necessária para garantir que o réu não ficasse indefeso, em cumprimento aos
artigos 261 e 263 do CPP
.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência pátria, “
não há falar em nulidade pela ausência de intimação do Paciente antes da nomeação de defensor dativo. In casu, o defensor constituído quedou-se inerte, enquanto o réu encontrava-se deliberadamente em local incerto e não sabido, após sua citação pessoal e interrogatório judicial. De acordo com os princípios da boa fé e da lealdade processual, é dever do acusado colaborar com o andamento do processo, inclusive informando eventual mudança de endereço
” (TJ-PE - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0020966-33.2022.8.17 .9000, Relator.: CLAUDIO JEAN NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 07/12/2023, Gabinete do Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio).

Dessa forma, não prospera a tese de nulidade da nomeação de defensor dativo.

3 -

Nulidade por nomeação extemporânea de defensora dativa:

Por fim, a defesa sustenta que a defensora dativa, Dra. Rita de Cássia Magalhães Almeida, foi nomeada poucos dias antes da sessão de julgamento (nomeada em 28/01/2025, aceitou o munus em 30/01/2025, e a sessão de julgamento pelo júri foi realizada em 10/02/2025), prazo manifestamente insuficiente para o estudo adequado de um processo complexo e com longo tempo de tramitação, violando a plenitude de defesa.

Conforme informado pela defesa, a defensora dativa foi nomeada em 28/01/2025, aceitou o encargo em 30/01/2025, e a sessão de julgamento ocorreu em 10/02/2025.

Transcorreram, portanto, 11 (onze) dias entre a aceitação e o julgamento.

O
artigo 456, § 2º, do CPP
, que trata da nomeação de defensor público (aplicável por analogia ao dativo em situações como a dos autos) em caso de ausência do constituído sem escusa legítima, prevê um
prazo mínimo de 10 dias.

Dessa forma, verifico que o prazo legal foi devidamente observado no caso concreto.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para julgar improcedente.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.